Tribunal: TJSP
Processo: 2265935-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Insurgência quanto à conversão do procedimento e ao indeferimento do arresto de valores. Procedimento de exigir contas cabível, pois já reconhecida a existência de parceria informal em ação consignatória, sendo pressuposto para o dever de prestar as contas. Há compatibilidade nos ritos, consagrado o princípio da efetividade. Pretensão de arresto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Insurgência quanto à conversão do procedimento e ao indeferimento do arresto de valores. Procedimento de exigir contas cabível, pois já reconhecida a existência de parceria informal em ação consignatória, sendo pressuposto para o dever de prestar as contas. Há compatibilidade nos ritos, consagrado o princípio da efetividade. Pretensão de arresto. Situação contextualizada e que permite manter o numerário sob depósito judicial na ação consignatória até ulterior deliberação. Recurso provido.
A agravante pretende exigir contas de parceira comercial, bem como arresto de valor depositado em ação. Considerando que já há cognição na demanda antecedente acerca da parceria informal, a exigência das contas é cabível, mas em relação ao arresto, não se verifica a denominada urgência para concessão da tutela inicial nessa fase de cognição superficial. Os fundamentos expostos são unilaterais e melhor será relegar a matéria para apreciação oportuna e com maiores elementos, após instaurado regular do contraditório, pois não verificados de plano maiores indícios de dilapidação de patrimônio. Convém apenas deferir a manutenção do valor sob depósito na consignatória até ulterior deliberação.